Tribunal: TJES
Processo: 0000097-73.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-73.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIA DE FATIMA SALIM AREAS CHAVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Tempo de Serviço c/c com pedido de tutela provisória de urgência e concessão de aposentadoria de professora por tempo de contribuição com proventos integrais c/c danos materiais e morais” movida por
LÚCIA DE FÁTIMA SALIM AREAS CHAVES
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para conceder a aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição à autora com proventos integrais, com data inicial do benefício em 30/06/2019, data na qual restaram implementadas as condições previstas. Outrossim, condenou o requerido a devolução simples de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir da aposentadoria a ser apurado em liquidação de sentença, juros de mora aplicados a partir do trânsito em julgado e incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, considerando a sucumbência recíproca (ante o indeferimento dos danos morais pretendidos pela parte autora), fixou os honorários advocatícios, no valor de 10% sobre a condenação, observando a seguinte proporção: (1) Autor: 70% posto que dera causa ao ajuizamento da ação mesmo com correto indeferimento administrativo (princípio da causalidade) e (2) Réu: 30% (posto que restou vencido acerca da tese de subtração do tempo de contribuição pelo não repasse ao ente), suspendendo, contudo, em relação a condenação proporcional da parte autora em honorários sucumbenciais, a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça, tudo a teor do art. 85, §2º do CPC.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
descontou a atividade política para fins de aposentadoria especial, uma vez que a aposentadoria especial de professor difere da aposentadoria comum;
(ii)
apenas certificou no extrato de tempo de contribuição que de 20/09/1991 a 06/02/2017 possuía 25 anos, 4 meses e 27 dias que para fins de aposentadoria especial de professor deveriam ser decotados os 1015 (hum mil e quinze dias) de atividades fora da função de magistério que daria um total de 22 anos, 7 meses e 17 dias;
(iii)
a sentença recorrida teria considerado que a atividade política preenche o tempo de contribuição na atividade de magistério para gozo da aposentadoria especial, descontando apenas 736 dias ao invés de 1015 dias;
(iv)
não é permitido o aproveitamento de tempo de trabalho comum, somado ao de magistério para fins de aposentadoria especial;
(v)
a recorrente não está obrigada a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos;
(vi)
em decorrência da impertinência das alegações autorais, seria indevida a repetição das contribuições, uma vez que não havia tempo por parte da autora para se aposentar quando da propositura da demanda ou somente a partir das datas mencionadas no extrato de tempo de contribuição às fls. 537/539.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no ID nº 5191188, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Tempo de Serviço c/c com pedido de tutela provisória de urgência e concessão de aposentadoria de professora por tempo de contribuição com proventos integrais c/c danos materiais e morais” movida por
LÚCIA DE FÁTIMA SALIM AREAS CHAVES
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para conceder a aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição à autora com proventos integrais, com data inicial do benefício em 30/06/2019, data na qual restaram implementadas as condições previstas. Outrossim, condenou o requerido a devolução simples de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir da aposentadoria a ser apurado em liquidação de sentença, juros de mora aplicados a partir do trânsito em julgado e incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, considerando a sucumbência recíproca (ante o indeferimento dos danos morais pretendidos pela parte autora), fixou os honorários advocatícios, no valor de 10% sobre a condenação, observando a seguinte proporção: (1) Autor: 70% posto que dera causa ao ajuizamento da ação mesmo com correto indeferimento administrativo (princípio da causalidade) e (2) Réu: 30% (posto que restou vencido acerca da tese de subtração do tempo de contribuição pelo não repasse ao ente), suspendendo, contudo, em relação a condenação proporcional da parte autora em honorários sucumbenciais, a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça, tudo a teor do art. 85, §2º do CPC.

Convém tecer breves comentários acerca da controvérsia posta na origem.

Em sua peça preambular,
LÚCIA DE FÁTIMA SALIM AREAS CHAVES
aduziu, em suma, que:

A) É professora do Estado do Espírito Santo, iniciou suas atividades como professora em 20/09/1991 com lotação atual no EEEFM Horácio Plínio, em que recebe o subsídio de R$ 2.990,55 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), inscrita sob o atual nº 29664/2 antiga matrícula MAPA IV;

B) Realizou requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição em 08/03/2017, tendo seu pedido sendo negado, sob o argumento de que a mesma contava apenas com 22anos, 07 meses e 17 dias exclusivos na regência;

C) Alude, ainda, que constou no indeferimento do requerimento administrativo, que a mesma faria jus a referida aposentadoria em 24/06/2019, data na qual teria completado 25 (vinte e cinco) anos de tempo efetivo;

D) Salienta que no início do ano de 2019 apresentou novo requerimento, tendo novamente o pleito indeferido, sob o argumento que no período de 05/08/1997 a 07/10/1999 a autora não contribuiu para o regime próprio, estando cedida para o Município de Bom Jesus do Norte, sendo, inclusive, cobrado tais valores;

E) Que o deferimento do pedido de aposentadoria restou condicionado ao pagamento sobredito, no total de R$ 8.913,62 (oito mil, novecentos e treze e sessenta e dois centavos), que a mesma realizou o pagamento aguardando o deferimento;

F) Contudo, narra a requerente fora surpreendida com novo indeferimento, eis que fora descontado do seu tempo de contribuição o período que restou afastada em atividade política, o que, segundo a tese autoral, contraria o art. 169, inciso VII da Lei Complementar Estadual nº 46/94;

Diante de tais razões, entendendo ser injusta e ilegal o indeferimento administrativo, a autora ajuizou ação na origem, pretendendo, liminarmente, tutela antecipatória para concessão de aposentadoria por invalidez. No mérito, pleiteou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com coeficiente integral ao tempo solicitado retroativa à data de 20/09/2016 ou outra que vier a ser reconhecida pelo Juízo, além da restituição em dobro das parcelas de contribuição pagas indevidamente e condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) de danos morais.

Decisão do MM. Juiz de Direito às fls. 82-84 indeferindo o pleito antecipatório.

Após ter sido devidamente citada, a Autarquia requerida apresentou contestação às fls. 86-100, alegando que:

1. Que a requerente possuía dois vínculos, ocupantes dos cargos de Professor MAPA V 06 e MAPB V02, respectivamente, e que no cargo B a requerente já se encontra aposentada, todavia, tocante ao vínculo A, considerando que alguns tempos prestados estavam sem contribuição pelo ente cedido, a mesma não faz jus a aposentadoria;

2. Além disso, argumenta que somente em 23.06/2021 a autora poderá gozar de aposentadoria por tempo de contribuição, e tangencia que agiu dentro da legalidade no indeferimento, dentro de um exercício regular do direito e que inexiste dano moral ou material a ser reparado;

3. Derradeiramente, pugna pela inteira procedência dos pleitos formulados na peça de ingresso.

Junto com a peça de resistência, colacionou os documentos de ff. 101/541, dos quais se sobressai a certidão de tempo de contribuição colacionada à f. 400 referente ao pleito realizado em 2017 e à f. 537 o extrato de tempo de contribuição referente ao último requerimento administrativo.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente, nos moldes já delineados.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
não foi descontada a atividade política para fins de aposentadoria especial, uma vez que a aposentadoria especial de professor difere da aposentadoria comum;
(ii)
apenas certificou no extrato de tempo de contribuição que de 20/09/1991 a 06/02/2017 possuía 25 anos, 4 meses e 27 dias que para fins de aposentadoria especial de professor, ao passo que deveriam ter sido decotados os 1015 (hum mil e quinze dias) de atividades fora da função de magistério que daria um total de 22 anos, 7 meses e 17 dias;
(iii)
a sentença recorrida teria considerado que a atividade política preenche o tempo de contribuição na atividade de magistério para gozo da aposentadoria especial, descontando apenas 736 dias ao invés de 1015 dias;
(iv)
não é permitido o aproveitamento de tempo de trabalho comum, somado ao de magistério para fins de aposentadoria especial;
(v)
a recorrente não está obrigada a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos;
(vi)
em decorrência da impertinência das alegações autorais, seria indevida a repetição das contribuições, uma vez que não havia tempo por parte da autora para se aposentar quando da propositura da demanda ou somente a partir das datas mencionadas no extrato de tempo de contribuição às fls. 537/539.

Pois bem.

Adianto, desde logo, que entendo não merecer acolhida a tese da parte apelante. Explico.

Como bem pontuado pelo Magistrado Singular, a Lei Complementar Estadual é clara ao disciplinar acerca dos períodos de licença. Nesse sentido, convém transcrever o teor dos artigos 122 e 166 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994:

Art. 122 - Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de:

I – tratamento da própria saúde;

II – acidente em serviço ou doença profissional;

III – gestação, à lactação e adoção;

IV – motivo de doença em pessoa da família;

V – motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro;

VI – serviço militar obrigatório;

VII – atividade política;

VIII – trato de interesses particulares e licença especial;

VIII - trato de interesses particulares e licença especial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 137, de 11 de janeiro de 1999).

IX – desempenho de mandato classista;

X – paternidade.

§ 1º - As licenças previstas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX não se aplicam aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão.

§ 1º - As licenças previstas nos incisos V, VI, VII, VIII e IX não se aplicam aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 2º - As licenças previstas nos incisos I, II, III e IV serão concedidas pelo setor de perícias médicas.

§ 3º - As licenças previstas nos incisos V a X serão concedidas, no âmbito de cada Poder e, pela autoridade responsável pela administração de pessoal.

§ 4º - A licença prevista no inciso IV deste artigo, somente será concedida ao servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão pelo prazo máximo de 30 dias. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 4º A licença prevista no inciso IV deste artigo, somente será concedida ao servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 880, de 26 de dezembro de 2017)

[...]

Art. 166 - São considerados como de
efetivo exercício
, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

I – férias;

II – exercício em órgãos de outro Poder ou em autarquias e fundações públicas, do próprio Estado;

III – freqüência a curso de formação inicial e participação em programa de treinamento regularmente instituído;

IV – desempenho de mandato eletivo federal, estadual e municipal;

V – abonos previstos nos arts. 30 e 32;

VI – licenças;

a) por gestação, adoção, lactação e paternidade;

b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

c) por convocação para o serviço militar obrigatório;

d) para atividade política, quando remunerada;

e) para desempenho de mandato classista;

VII – deslocamento para nova sede, conforme previsto no art. 36;

VIII – participação em competição desportiva oficial ou convocação para integrar representação desportiva, no país ou no exterior, conforme dispuser o regulamento;

IX – participação em congressos e outros certames culturais, técnicos e científicos;

X – cumprimento de missão de interesse de serviço;

XI – freqüência a curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular;

XII – convênio em que o Estado se comprometa a participar com pessoal;

XIII – interregno entre a exoneração de um cargo, dispensa ou rescisão de contrato com órgão público estadual e o exercício em outro cargo público também estadual, quando o interregno se constituir de dias não úteis;

XIV – afastamento preventivo, se inocentado a final;

XV – férias-prêmio;

XVI – prisão por ordem judicial, quando vier a ser considerado inocente.

XVII - licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 880, de 26 de dezembro de 2017)

Considerando a redação dos dispositivos destacados acima, não entendo pertinente qualquer interpretação que afaste o exercício da atividade política exercida pela parte apelada, considerando que tal atividade é considerada uma licença e conta como efetivo exercício.

Pontuo ainda que em razão do caráter atribuído a tal atividade pela Legislação Estadual, não há que se falar em interrupção do cômputo do tempo em relação ao respectivo período por ausência de previsão legal e, como bem delineou o Juiz
a quo,
entender de forma diversa seria uma interpretação
contra legem.

À vista disso, entendo ser temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação. Qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto.

Não obstante, friso que o
decisum
objurgado fez uma detida análise quanto aos períodos a serem considerados como tempo de efetivo exercício no magistério. Vejamos:

Deste modo, entendo que o cálculo para fins da aposentadoria especial do magistério pleiteado pela autora, deve computar tanto o período que restou pendente a contribuição pelo Município de Bom Jesus do Norte/ES, bem como o período que esteve licenciada para atividade política, consoante tabela a seguir que fora elaborada com base no extrato de contribuição anexado pelo próprio requerido às ff. 537/538.

Tabela com cálculo de tempo de contribuição

Tempo no Cargo de magistério

Total

20/09/1991 a 12/06/2019

10128 dias = 27 anos, 9 meses e 3 dias

Tempo a ser subtraído fora da atividade de docência – Função de Bibliotecária

736 dias.

Soma total do tempo de contribuição:

9392 dias= 25 anos, 8 meses e 18 dias

Entrementes, inobstante a conclusão alhures, no caso em apreço, em que pese as aludidas teses trazidas na peça de ingresso e ratificadas em réplica, cumpre-me esclarecer que para a concessão do benefício previdenciária pretendido é necessário a cumulação de dois requisitos: 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição e 25 (vinte cinco anos) de magistério dentro de sala de aula, ou em uma das funções, apontadas na Ação Direta de Insconstitucionalidade nº 3772-2 (direção, coordenação e assessoramento pedagógico).

Nessa guisa, resta incontroverso dos autos que a requerente possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, mas não resta ainda demonstrado que a mesma possui 25 (vinte e cinco anos) na função do magistério, são dois requisitos cumulativos e distintos, eis que uma pessoa pode ter tempo de contribuição suficiente e não preencher o último requisito (25 anos no magistério) que é justamente o tempo de regência.

No caso em apreço, a parte autora esteve cedida a outro ente na função de bibliotecária, fora da função de magistério (01/04/2010 a 30/03/2012) o que corretamente deve ser subtraído do cálculo elaborado no extrato de tempo de contribuição de f. 537, contudo, para além disso a mesma ficou afastada da função de magistério por 276 (duzentos e senta e seis dias) para licença em atividade política o que eventualmente pode ser computado como tempo de contribuição, mas não como atividade no magistério.

A interpretação presente caso é lógica, pois consoante já aludido, se extrai do §5º da CRFB/88 dois requisitos cumulativos e que não podem ser desassisados para fins da concessão da aposentadoria especial.

Deste modo, ao subtrair do período de contribuição tem-se:

Tabela com cálculo de tempo efetivo exercício no magistério

Tempo no Cargo de magistério

Total

20/09/1991 a 12/06/2019

10128 dias = 27 anos, 9 meses e 3 dias

Tempo a ser subtraído fora da atividade de docência – Função de Bibliotecária

736 dias.

Tempo a ser subtraído fora da atividade de docência – Licença política

276 dias.

Soma total do tempo de magistério:

9116 dias= 24 anos, 11 meses e 16 dias

Assim, tem-se como correto o indeferimento do segundo requerimento administrativo, contudo, em direito administrativo e sua intercessão com direito previdenciária, deve-se prestigiar o percurso pelo melhor beneficio ao segurado, razão pela qual fora determinado que a comprovação para complementação, no sentido que a requerida apresentasse certidão atualizada de tempo de contribuição e a parte autora apresentasse comprovações que continuam exercendo o cargo.

Sendo assim, fora apresentados os documentos de ff. 565/566, dos quais extraio que a parte autora está localizada na escola Horácio Plíneo em plena atividade, medida em que, considerando que restava tão somente o preenchimento de 15 (quinze) dias de tempo de magistério na data do último requerimento (12/06/2019), medida em que, a requerente implementou os requisitos entre o indeferimento administrativo e ajuizamento da ação.

Cumpre asseverar, que em hipótese tal, entendo pela aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Deste modo, após detida análise dos autos, vejo que a requerente faz jus ao benefício de aposentadoria especial pleiteado com data retroativa a data da implementação das condições para deferimento do benefício (30/06/2019) haja vista gozar de mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e tempo de magistério, na forma do §5º do art. 40 da CRFB/88.

De igual modo, também entendo que não merece prosperar a tese do Apelante no sentido de que não estaria obrigado a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos. Isso porque, ao contrário do que defende, o período em que restou pendente o recolhimento da contribuição previdenciária para o RPPS/ES não é motivo impeditivo para decotar o período laborado do tempo de contribuição da requerente, já que, como também pontuado na sentença vergastada, tal questão deve ser elucidada entre os órgãos envolvidos, devendo o demandado/Apelante adotar as providências necessárias, não sendo crível que tal fato prejudique a servidora apelada. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004142-15.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV AGRAVADO: JORGE ALBERO ANDERS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EQUÍVOCO QUANTO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE PREJUIDICAR O SERVIDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravado ajuizou ação ordinária em face da autarquia previdenciária agravante e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA pretendendo fosse determinado ao ora agravante que desse prosseguimento ao processo administrativo referente ao seu pedido de concessão do benefício de aposentadoria com o cômputo do tempo em que ficou em disponibilidade para a Câmara Municipal de Vila Velha, isto independentemente de repasse, entre os órgãos da administração direta e indireta dos Municípios de Vitória e Vila Velha envolvidos na contenda, das verbas previdenciárias não recolhidas à autarquia previdenciária ao seu tempo. Pleiteou, ainda, o ora agravado, fosse, ao final, determinado ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA, o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à autarquia agravante. 2. A análise dos autos indica que não há dissenso entre as partes quanto à caracterização do equívoco, seja no recolhimento das contribuições previdenciárias devidas enquanto ao servidor esteve cedido a outro órgão, seja no repasse das mesmas contribuições à autarquia previdenciária reguladora do regime de previdência ao qual está vinculado o agravado, bem como que não há dissenso na caracterização da boa fé do servidor, circunstancia sequer restou controvertida nas razões recursais. 3. Assim, tem-se, claramente, que se
as contribuições previdenciárias devidas pelo exercício da função pública do agravado não foram devidamente recolhidas ou repassadas à autarquia responsável pelo regime próprio de previdência dos servidores municipais de Vitória, trata-se de uma questão que envolve os órgãos públicos vinculados à contenda e não pode prejudicar o servidor, que alcançou os requisitos legais para a obtenção do benefício.
3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 07 de maio de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002056, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001058-36.2016.8.08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDOR
CEDIDO PRELIMIINAR NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA MÉRITO
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO CESSIONÁRIO ART. 44, CAPUT LEI COMPLEMENTAR 282/04 SERVIDOR CEDIDO VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS DURANTE O PERÍODO DE CESSÃO
PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MENOR - RECURSO IMPROVIDO. 1. O CPC de 2015 orienta, em seu art. 322, § 2º, que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 2. De um simples cotejo da inicial com a documentação coligida pelo apelado a estes autos, é possível concluir, sem maiores dificuldades, que o seu pedido sempre contemplou apenas as diferenças de contribuições previdenciárias não pagas pelo apelante, nos moldes do que foi considerado pela sentença recorrida, a qual não pode ser considerada extra petita . Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. A Lei Complementar Estadual n.º 282/04, que unificou e reorganizou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo dispôs expressamente, em seu art. 44, caput , que na hipótese de servidor público estadual, sem ônus, para qualquer outro ente da federação, a contribuição previdenciária deverá ser recolhida pelo cessionário 4. A Lei Federal n.º 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabeleceu em seu art. 1º-A, que o servidor público titular de cargo efetivo, filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. 5. Embora o apelante sustente que efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias da servidora estadual que lhe foi cedida, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal alegação (art. 373, inciso II, do CPC/15), deixando de juntar aos autos qualquer prova no sentido de demonstrar que tais recolhimentos foram feitos em sua integralidade. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048160009667, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Apelação Cível n° 0000510-11.2016.8.08.0048 Apelante/apelado: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM Apelado/apelante: Município de Serra Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDOR CEDIDO RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO VALOR RECOLHIDO A MENOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR DA CONDENAÇÃO TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA NÃO PROVIDO APELO DO IPAJM PROVIDO EM PARTE. 1. Não se vislumbra julgamento de pedido diverso ao formulado pelo autor. Em verdade, a partir de uma interpretação lógico sistemática da petição inicial e dos documentos que a instrui é possível constatar que a ação de cobrança ajuizada pelo IPAJM refere-se às diferenças havidas entre os valores recolhidos e o montante efetivamente devido. Assim, não há que se falar em sentença extra petita, eis que proferida dentro dos limites da demanda, com a devida observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal. Preliminar rejeitada.
2. No caso de cessão de servidor público efetivo, é responsabilidade do órgão cessionário o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao servidor que lhe foi cedido, repassando-as à unidade gestora do regime próprio ao qual encontra-se vinculado.
3. Do cotejo dos documentos apresentados pelo requerido e das planilhas anexadas à exordial, constata-se o recolhimento a menor das contribuições devidas, motivo pelo qual não merece reforma a sentença na parte em que condenou o ente municipal ao pagamento da diferença apurada entre o valor devido e a quantia efetivamente recolhida. 4. Considerando a existência de condenação, não há que se falar em fixação da verba honorária por apreciação equitativa na forma do §8º do art. 85, devendo ser aplicado um dos percentuais previstos no §3º a incidir sobre o valor da condenação. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, [...] a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. (REsp 1213051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). 6. Apelação interposta pelo Município de Serra conhecida, mas não provida. Recurso do IPAJM conhecido e parcialmente provido tão somente para, reformando em parte a sentença, alterar a condenação em honorários advocatícios a serem arcados pelo requerido em favor do autor, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15. (TJES, Classe: Apelação, 048160004478, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ora apelante ao patrono da autora/apelada para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil, mantendo, contudo, a proporção já fixada pelo Magistrado
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. IPAJM. ATIVIDADE POLÍTICA. CONTAGEM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS

1)
A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, nos arts. 122 e 166, é clara ao disciplinar acerca dos períodos de licença, incluindo a atividade política remunerada como efetivo exercício, não sendo pertinente qualquer interpretação que afaste o exercício da atividade política exercida pela parte apelada, considerando que tal atividade é considerada uma licença e conta como efetivo exercício.

2)
Em razão do caráter atribuído a tal atividade pela Legislação Estadual, não há que se falar em interrupção do cômputo do tempo em relação ao respectivo período por ausência de previsão legal e, como bem delineou o Juiz
a quo,
entender de forma diversa seria uma interpretação
contra legem.

3)
É temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação. Qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto.

4)
O
decisum
objurgado fez uma detida análise quanto aos períodos a serem considerados como tempo de efetivo exercício no magistério.

5)
Também não prosperara a tese do Apelante no sentido de que não estaria obrigado a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos. Isso porque, ao contrário do que defende, o período em que restou pendente o recolhimento da contribuição previdenciária para o RPPS/ES não é motivo impeditivo para decotar o período laborado do tempo de contribuição da requerente, já que, como também pontuado na sentença vergastada, tal questão deve ser elucidada entre os órgãos envolvidos, devendo o demandado/Apelante adotar as providências necessárias, não sendo crível que tal fato prejudique a servidora apelada

6)
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, majorar os honorários para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil, mantendo, contudo, a proporção já fixada pelo Magistrado a quo.